Tribunal: TJDFT
Processo: 0720611-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA DA INICIAL. CPF DO DEVEDOR. INDICAÇÃO CORRETA. FORNECIMENTO DO CONTATO TELEFÔNICO DO DEPOSITÁRIO DO BEM. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso, não há qualquer dificuldade na aferição do número do CPF da ré indicado na petição inicial, na medida em que corresponde ao mesmo constante do negócio jurídico celebrado entre as partes e do documento de identificação da requerida.
2. O Decreto-Lei n. 911/1969 não elenca como requisito indispensável à propositura da ação de busca a apreensão a indicação do número do contato telefônico do fiel depositário do bem.
3. Apelação conhecida e provida.